Tribunal: TJES
Processo: 5007536-13.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007536-13.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FABIANO DA ROCHA e outros (2)

APELADO: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO PREPOSTO - ULTRAPASSAGEM INDEVIDA - INVASÃO DA CONTRAMÃO - COLISÃO FRONTAL - DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - C
onforme já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível,
“[...] Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar daquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, desde que comprovada a existência de nexo causal entre o dano e a conduta do agente. 2. Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária e o direito aplicado adotam a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a conduta negligente ou imprudente for necessária e determinante para a ocorrência do dano.[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006150045083, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, DJe: 16/11/2021).

2 - Trazendo essa questão teórica para o caso, ao que se vê dos autos, sobretudo pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial (PRF) logo após o acidente, no qual foi transcrita narrativa que evidencia a culpa do preposto da apelante, diante da ultrapassagem realizada em local indevido, isto é, em pista com faixa dupla contínua e próxima de uma curva, na condução de um veículo de grande porte (caminhão basculante), circunstância que foi determinante para a colisão frontal com o veículo de passeio dos apelados e, consequentemente, na produção de todo o evento danoso experimentado por eles em razão do sinistro.

3 - O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado a título de danos morais para cada um dos apelados, está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente e com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça, de modo que entendo por bem em mantê-lo por vislumbrar que não desconsidera o potencial lesivo do fato, o caráter compensatório, sem descurar da capacidade financeira das partes, com espeque na razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente ao disposto no art. 944 do Código Civil.

4 - Recurso principal desprovido.

5 - Com relação ao valor da indenização dos danos morais, tal questão já foi enfrentada na análise da apelação principal, motivo pelo qual restou prejudicado o recurso adesivo, neste pormenor.

6 - Anoto que os “
Juros sobre o dano moral devem incidir desde o evento dano pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária.
” (TJES, Apelação nº 013150007584, Rel. DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/06/2019, DJ: 04/07/2019).

7 - Recurso adesivo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., recurso adesivo de Marcos Fabiano da Rocha e outra conhecido em parte e, nesta parte provido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível e Apelo Adesivo nº 5007536-13.2021.8.08.0011

Apelante Principal/Apelada Adesiva: Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.

Apelados Adesivos/Apelantes Principais: Marcos Fabiano da Rocha e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação principal e adesiva interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, além de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. interpôs apelação principal na qual pretende
a reforma da sentença sustentando, basicamente, que (i) “
não há registro nos autos que comprovem que a culpa do acidente foi em decorrência de imprudência do preposto da requerida
”, (ii) inexistência de dano moral, ao pálio de que o dano se deu por culpa exclusiva da vítima, (iii) acrescentando que o valor da indenização foi fixado em valor excessivo, razão pela qual pugna por sua redução, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Já
Marcos Fabiano da Rocha e outra apresentaram apelação adesiva, na qual, por seu turno, buscam pela majoração do valor da indenização a título de danos morais, bem como readequação dos juros de mora, a fim de sejam fixados de acordo com o art. 398, do Código Civil e Súmula 54, do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ID’s 8316287 e 8316292.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação Principal de
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.

Como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, além de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que (i) “
não há registro nos autos que comprovem que a culpa do acidente foi em decorrência de imprudência do preposto da requerida
”, (ii) inexistência de dano moral, ao pálio de que o dano se deu por culpa exclusiva da vítima, (iii) acrescentando que o valor da indenização foi fixado em valor excessivo, razão pela qual pugna por sua redução, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Como se sabe,
“[...] Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Colhe-se ainda da jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que
“[...], "na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)" (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 669.258/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2009.[...]”
(AgInt no AREsp n. 754.859/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 13/6/2016.)

Aliás, conforme já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível,
“[...] Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar daquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, desde que comprovada a existência de nexo causal entre o dano e a conduta do agente. 2. Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária e o direito aplicado adotam a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a conduta negligente ou imprudente for necessária e determinante para a ocorrência do dano.[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006150045083, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, DJe: 16/11/2021).

Trazendo essa questão teórica para o caso, constato que, ao que se vê dos autos, sobretudo pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial (PRF) logo após o acidente, no qual foi transcrita narrativa que evidencia a culpa do preposto da apelante, diante da ultrapassagem realizada em local indevido, isto é, em pista com faixa dupla contínua e próxima de uma curva, na condução de um veículo de grande porte (caminhão basculante), circunstância que foi determinante para a colisão frontal com o veículo de passeio dos apelados e, consequentemente, na produção de todo o evento danoso experimentado por eles em razão do sinistro.

Confira-se:

“No dia 23/03/2021, por volta das 09h10, no km 41,7 da BR-482, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão frontal, seguida de colisão transversal,com 03 (três) vítimas lesionadas. Os veículos envolvidos foram:
o caminhão/M.BENZ/L 1318, placa KPL0442 (V1)
, o caminhão/M.BENZ/L 1418 E, placa HQR4709 (V2) e
o automóvel/ FORD/FIESTA FLEX, placa MSZ0148 (V3)
. Com base na análise dos vestígios identificados,
constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido Cachoeiro de Itapemirim/ES x Guaçuí /ES (sentido crescente),
instantes antes da interação entre os veículos,
invadiu a faixa de sentido contrário e colidiu frontalmente com V3 (conforme orientação de danos nos veículos).
A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido Cachoeiro de Itapemirim/ES (sentido decrescente), segundo constatação de fragmentos desprendidos dos veículos, bem como marca de óleo deixada no início do impacto. Após esse abalroamento, V3 foi lançado no sentido contrário ao que se deslocava, colidindo transversalmente com V2, consoante a disposição final dos veículos após a segunda colisão. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui.
Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a invasão da contramão de direção por V1
. Observações:- O local do acidente estava preservado.- Não havia marcas de pneumáticos nem antes e nem após as colisões.- V1 não possuía inscrição indicativa de tara, impossibilitando a fiscalização de peso. O disco de tacógrafo não estava preenchido e a agulha do equipamento (tacógrafo) não marcava o deslocamento nem as horas corretamente, o que dificultou verificar o movimento antes do impacto. - V2 transportava carga acima do limite estabelecido pela legislação e pelo próprio fabricante do veículo, isto é, com excesso de peso. Ressalta-se também que o equipamento de tacógrafo não possuía aferição pelo órgão metrológico de aferição (inmetro), apesar de ter sido apresentado um disco de tacógrafo vencido, impedindo verificar o movimento antes da colisão. Considerando que V2 estava no sentido crescente e na frente de V1; considerando que após a colisão entre V1 e V3, este foi projetando sobre V2, ficando preso na parte da lateral dianteira esquerda, especificamente, na roda esquerda do primeiro eixo de V2 (veículo de maior massa e com excesso de peso); considerando que não foram encontrados vestígios de arrastamento ou derrapagem após a colisão entre V2 e V3; considerando que quando a equipe chegou constatou as lanternas indicadoras de direção (setas) acionadas no lado esquerdo; conclui-se que V2 estava parada no eixo central da pista no sentido decrescente.”

Cumpre acentuar que o “[...]
Boletim elaborado pela autoridade policial, com base em informações colhidas dos envolvidos no acidente, logo após a ocorrência do sinistro. Ainda que haja presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial, não há porque infirmar as informações do documento lavrado.
[...]” (TJES, Apelação nº 024140234295, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Nesse contexto, sobressai às claras a responsabilidade civil subjetiva da apelante (CC, art. 932, inc. III), tendo em vista que está comprovada sua culpa do preposto dela na invasão da contramão de direção que acarretou em violenta colisão no a
utomóvel em que estavam os apelados e, por conseguinte, repercutiu no dano (lesões corporais e período de internação em unidade hospitalar, bem como incapacidade temporária para o trabalho de Marcos Fabiano da Rocha
), o que denota o evidente nexo de causalidade.

No que se refere ao valor do dano moral fixado em favor dos apelados, é evidente que um acidente de trânsito que acarretou a colisão frontal do carro de passeio deles com um caminhão da apelante, repercutindo em socorro médico de emergência com posterior internação de 04 dias para Marcos Fabiano e 02 dias para Cristiane de Jesus, sendo que aquele diante das lesões ainda ficou incapacitado para o trabalho por cerca de 06 (seis) meses, traduz dano moral a sua esfera jurídica extrapatrimonial que deve ser indenizada, sendo despicienda a comprovação da dor e do sofrimento causado pelo abalo emoncional provocado pelo fatídico sinistro.

Acerca de tal aspecto, penso que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado a título de danos morais para cada um dos apelados, está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente e com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça, de modo que entendo por bem em mantê-lo por vislumbrar que não desconsidera o potencial lesivo do fato, o caráter compensatório, sem descurar da capacidade financeira das partes, com espeque na razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente ao disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse contexto,
nego provimento
ao apelo interposto por Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., majorando a condenação da apelante quanto aos honorários advocatícios para o correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (§11, art. 85, do CPC).

Apelação Adesiva de
Marcos Fabiano da Rocha e outra

Conforme relatado,
Marcos Fabiano da Rocha e outra apresentaram apelação adesiva, na qual buscam a majoração do valor da indenização a título de danos morais, bem como readequação dos juros de mora, a fim de sejam fixados de acordo com o art. 398, do Código Civil e Súmula 54, do STJ.

Com relação ao valor da indenização dos danos morais, tal questão já foi enfrentada na análise da apelação principal, motivo pelo qual tenho que restou prejudicado o recurso adesivo, neste pormenor.

Ultrapassada tal questão, anoto por oportuno que os “
Juros sobre o dano moral devem incidir desde o evento dano pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária.
” (TJES, Apelação nº 013150007584, Rel. DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/06/2019, DJ: 04/07/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54, DO STJ. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS RELATIVAMENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. De início, não há que se falar em contradição quanto à aplicação da Súmula 54, uma vez que a relação da seguradora com as vítimas do acidente é extracontratual. Logo, permanece a data do evento danoso como termo inicial dos lucros cessantes e dos danos emergentes. 2. Por outro lado, o acórdão merece ser alterado em relação aos consectários legais relativamente à condenação por danos morais. Nesse particular, “por se tratar de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto de ofício por ser questão de ordem pública” (TJES, 1ª Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Apelação Cível nº 0035190-70.2011.8.08.0024, julgado em 26/09/2017). 3. Embargos parcialmente acolhidos. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004449-75.2011.8.08.0047, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2023)

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso adesivo e, nesta parte,
dou-lhe provimento

tão somente para readequar a atualização do valor da indenização dos danos morais, sobre os quais devem incidir juros desde o evento danoso pela SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.